Tribunal: STF
Processo: Rcl 78075
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hospital Municipal Schlatter - Associação de Saúde de Feliz - Asaf, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0020739-60.2022.5.04.0333, que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil e na designação societária autônoma, que nomeou Paulo Alexandre Caldas como diretor estatutário, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020739-60.2022.5.04.0333 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente